Tribunal: TJMT
Processo: 1027857-97.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027857-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JOSE MARIA PEDRO SILVA - CPF: 437.841.432-53 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – INTERESSE – PROTOCOLO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – SEGURADORA QUE CONTESTA O PEDIDO INICIAL E NÃO REALIZA PAGAMENTO – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – INTERESSE EVIDENCIADO – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO DPVAT – IMPERTINÊNCIA – DIREITO À INDENIZAÇÃO MANTIDO – SÚMULA 257 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1- “Nos casos em que a Seguradora oferece
contestação ao mérito e não efetua o pagamento da indenização, resta configurada a presença do interesse de agir. 2. Mesmo se não houvesse pedido administrativo, a falta dele não retira do beneficiário o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de violação ao direito constitucional ao acesso ao Judiciário.”
(N.U 1001744-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020).

2- “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
(Súmula 257, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001, p. 100).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1027857-97.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JOSÉ MARIA PEDRO SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório n. 1027857-97.2020.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada por
JOSÉ MARIA PEDRO SILVA
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, “
para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso
.”

A apelante diz houve irregularidade não sanada no procedimento administrativo, de modo que não se pode considerar que devidamente realizado a amparar o ajuizamento desta demanda e a existência de interesse.

Aduz que o não pagamento do seguro DPVAT à época desampara a pretensão.

Pede o provimento do recurso com a reforma da sentença e improcedência (id. 164938207).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 164938214).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De princípio, destaco que o recurso não suprime instância e ataca devidamente a sentença, de modo que o conheço.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório n. 1027857-97.2020.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada por
JOSÉ MARIA PEDRO SILVA
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, “
para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso
.”

A apelante diz houve irregularidade não sanada no procedimento administrativo, de modo que não se pode considerar que devidamente realizado a amparar o ajuizamento desta demanda e a existência de interesse.

Entretanto, também é entendimento de que,
“Nos casos em que a Seguradora oferece
contestação
ao mérito e não efetua o pagamento da indenização, resta configurada a presença do
interesse
de agir. 2. Mesmo se não houvesse
pedido

administrativo
, a falta dele não retira do beneficiário o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de violação ao direito constitucional ao acesso ao Judiciário.”
(N.U 1001744-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020).

É o que ocorre nos autos, em que, a despeito de eventual não existência de regular pedido administrativo, há pretensão resistida da apelante, que contesta o mérito da questão e não realiza o pagamento do prêmio, de modo que há interesse em agir.

Sabe-se do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca dos benefícios previdenciários, entendimento este que está sendo aplicado nos casos de pleito do seguro DPVAT, qual seja da necessidade do prévio requerimento administrativo do benefício pelo segurado, não se configurando, na espécie, ameaça ou lesão ao direito do acidentado antes da apreciação do seu pleito pela Seguradora, conforme trecho da ementa que transcrevo:

“A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”
(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Porém, neste mesmo julgado, firmou-se o entendimento de que caso apresentada contestação, torna-se desnecessário o requerimento administrativo, ante o evidente interesse de agir do autor diante da pretensão resistida da seguradora, o que não causará prejuízo as partes.

Ademais, com a apresentação da contestação, o contraditório estará assegurado, e, portanto, o Magistrado poderá apreciar o feito com informações suficientes sobre os motivos que a seguradora se opõe ao pedido do acidentado.

Trecho do acórdão retro ementado:

“(...) Assim, manifesto-me no sentido de assentar que, nas ações ajuizadas antes da conclusão do presente julgamento que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (...) (ii)

caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. Em razão das oscilações jurisprudenciais na matéria, essa solução se justifica para os processos já ajuizados e não ocasionará prejuízo às partes, uma vez que preserva o contraditório e permite ao juiz decidir a causa tendo ciência dos motivos pelos quais o INSS se opõe ao pedido;
(...)”.

Importante asseverar que este entendimento, por analogia, aplica-se às ações que discutem o seguro obrigatório DPVAT, conforme julgados dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT
.
REQUERIMENTO INEXISTENTE, MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240).
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."
(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).

"(... ) No mais, a decisão recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal. O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação não ofende o disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal."
(RE 839355 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014).

Portanto, caso houvesse pleito administrativo, este seria indeferido, diante da resistência da seguradora neste momento. Portanto, há pretensão resistida.

Ademais, sobre o prêmio, a
pretensão recursal afronta Súmula do STJ, que tem entendimento de que
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
(Súmula 257, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001, p. 100).

Este Tribunal também segue este entendimento:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ -

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§8º e 11, DO CPC - DESPROVIDO O RECURSO DA SEGURADORA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR."A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”
(RAC 1022619-05.2017.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

Em que pese a apelante tente dizer que os recursos que resultaram na súmula não enquadram proprietários dos veículos, caso se envolvam em acidentes, o STJ tem entendido que se aplica mesmo nestes casos.

Conforme entendimento,
“é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT,
mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio
, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula nº 257 do STJ, segundo o qual, ‘a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’.”
(AgInt no REsp 1769429/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)

Outro precedente:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019).

Logo, a suposta ausência do pagamento do seguro não é motivo ensejador de improcedência dos pedidos, de maneira que a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para R$ 1.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023